Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727689-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIA ABREU OLIVEIRA NETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO E EXCESSO. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação de prescrição e excesso de execução ao cumprimento de sentença, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos embargos à execução. 2. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 3. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 4. O cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 5. Cumpre destacar que o ajuizamento dessa execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 6. Considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). 8. Recurso improvido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão do recorrido em executar individualmente a sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do CPC/1973. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. (...) Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. ” (ID 31654556 - Pág. 18/19), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, a contrario sensu: “A análise do pleito recursal, da forma como posto nas razões do apelo obstado, a fim de afastar a tese de ocorrência da prescrição, demandaria incursão no conteúdo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1932395/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009